Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732429-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA REQUERIDO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pelo agravante por meio da petição de Num. 62521714. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 11 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r